Tribunal: STF
Processo: Rcl 42661
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Francisco Leonardo de Oliveira Alves afirma ter o Juízo da Segunda Vara de Execução Penal da Comarca de Fortaleza/CE, no processo nº 0133385-19.2011.8.06.0001, inobservado o teor do verbete vinculante nº 56 da Súmula.
    Segundo narra, embora deferida progressão do regime de cumprimento fechado para o semiaberto, não foi acolhido pedido de custódia domiciliar. Frisa que a autoridade reclamada levou em conta o pouco tempo no regime intermediário e o lapso a cumprir, havendo presos mais próximos da obtenção do benefício. Destaca inadequado o estabelecimento onde custodiado. Menciona a existência, no âmbito local, do Instituto Presídio Professor Olavo Oliveira – voltado a detentos no semiaberto –, o qual se encontra superlotado. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o implemento da prisão domiciliar. Pretende, alfim, a confirmação da providência.
    O Juízo, nas informações, reconhece deferida a progressão em 27 de abril de 2020, não determinada saída antecipada com base na Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Salienta observados os parâmetros constantes no acórdão relativo ao recurso extraordinário nº 641.320. Sublinha ter o reclamante postulado custódia domiciliar logo após o implemento do regime semiaberto, estando distante de atingir o tempo necessário ao aberto. Ressalta haver alas, nas unidades prisionais, destinadas a condenados no intermediário.
    2. A leitura do pronunciamento impugnado revela ausente debate sobre a adequação de estabelecimento prisional. O Juízo, ao determinar a progressão, a par de haver assegurado a custódia em ala própria ao regime semiaberto, afastou a prisão domiciliar porquanto distante o atingimento do tempo para o aberto, cabendo avaliar o comportamento do condenado. Confiram trecho do ato atacado:
    [...]
    Por estes fundamentos e do mais que dos autos consta, em consonância com o parecer da representante do Ministério Público, DECLARO a progressão do regime cumprimento de pena, acolhendo o pedido de progressão de regime do fechado para o semiaberto em favor do apenado, de conformidade com o que dispõe o artigo 112 da Lei 7210, de 11 de julho de 1984, determinando a observação exata do disposto nos demais artigos pertinentes à espécie.
    Estabeleço, finalmente, que enquanto pendente solução completa para a situação do regime semiaberto, a direção da unidade prisional deverá manter os presos do regime semiaberto em alas ou ruas separadas dos demais, realizando ações voltadas à garantia de direitos próprios do regime.
    [...]
    A óptica está em harmonia com o versado no enunciado vinculante nº 56:
    A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 1º de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator